Tribunal: TJDFT
Processo: 0748840-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0748840-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BARBOSA E CARIAS LTDA, RUBENS FERREIRA CARIAS, JOSE FRANCISCO BARBOSA, MARIZON MARTINS BARBOSA, MARIA CLAUDIA RODRIGUES PIRES BARBOSA, MARCIO MARTINS BARBOSA, FLAVIA SIMOES LOPES BARBOSA, IRACI MARTINS BARBOSA, MIRIAM MARTINS BARBOSA CARIAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão de ID 215030950 (autos de origem), proferida em execução e título extrajudicial, proposta em face de BARBOSA E CARIAS LTDA E OUTROS, proposta por DISTRITO FEDERAL, que acolheu, em parte, as impugnações à penhora apresentadas. Afirma, em suma, que deve ser realizada a penhora integral dos valores bloqueados por meio do sistema SisbaJud; que a regra da impenhorabilidade pode ser excepcionada quando preservado o percentual capaz de assegurar a subsistência do devedor; que a constrição dos rendimentos é a única alternativa para saldar o débito perseguido. Requer, liminarmente, a manutenção da penhora integral dos valores bloqueados, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 66251221). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Decorre do princípio da dialeticidade o reconhecimento de que "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (...) uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm." (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019). Na hipótese, o juízo a quo realizou análise pormenorizada e didática dos bloqueios individuais realizados em cada uma das diversas contas de todos os agravados que impugnaram o bloqueio, em consonância com o dever de fundamentação das decisões judiciais. Por razões distintas e adequadamente esclarecidas (bloqueio incidente sobre salário, sobre proventos de aposentadoria, sobre empréstimo realizado, sobre benefício previdenciário, etc), parte dos valores foi liberada de alguns dos devedores. Por seu turno, a parte agravante, no recurso, apresenta tese absolutamente genérica – de possibilidade de penhora de todos os valores – sem confrontar a decisão especificamente, dada a singularidade da situação jurídica de cada um dos executados. A ausência de exposição adequada dos fundamentos que justificam a reforma da decisão impede o deferimento da penhora integral dos valores bloqueados, mantendo-se, em consequência, a decisão agravada. Por expressa previsão legal (artigo 1.016 do Código de Processo Civil), a parte deve apresentar as razões do pedido de reforma, que deve ser compatível com a decisão impugnada. Havendo litisconsórcio passivo e contendo a decisão razões distintas para afastar ou manter o bloqueio em relação a cada um dos executados, cabe à parte agravante, também de modo especificado, justificar em que consiste o error in judicando, não bastando mera alegação genérica de possibilidade de penhora. Em conclusão, verifica-se que o agravo de instrumento não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, afrontando o princípio da dialeticidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora